Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-85.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PAULÍNIA – APOSENTADORIA PELO INSS – AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE E O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO LOCAL BUSCANDO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE RECONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.